Tribunal: TJDFT
Processo: 0013190-44.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do credor WILMINGTON LUIZ DE SOUZA (ID 20302671). Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 1 do id 7675016, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor WILMINGTON LUIZ DE SOUZA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. 2. Noutro giro, o credor postulou no ID 19854278 a expedição de certidão de titularidade de crédito. Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor WILMINGTON LUIZ DE SOUZA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Intime-se por WhatsApp, no meio de contato informado na petição de ID 19854278. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto